Tribunal: TJMT
Processo: 1004747-22.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004747-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO), JOSE BARROSO DA SILVA - CPF: 815.910.551-72 (AGRAVANTE), HUMBERTO RESENDE COSTA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE FELIZ NATAL - CNPJ: 11.624.451/0001-16 (AGRAVADO), ANA PAULA ROCHA SOARES registrado(a) civilmente como ANA PAULA ROCHA SOARES - CPF: 045.101.371-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRESUNÇÃO LEGAL DE DEPENDÊNCIA DO CÔNJUGE. INEXISTÊNCIA DE SEPARAÇÃO FORMAL. COMPROVANTES DE RESIDÊNCIA EM ENDEREÇOS DIVERSOS. IRRELEVÂNCIA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRESENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS PREENCHIDOS. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por José Barroso da Silva contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, proferida nos autos da ação de concessão de pensão por morte, que indeferiu o pedido de tutela provisória para implantação imediata do benefício em razão do óbito de sua esposa, Maria Madalena de Oliveira Silva, servidora pública municipal. A decisão agravada fundamentou-se na alegada ausência de probabilidade do direito, ante suposta separação de fato do casal, deduzida da existência de comprovantes de residência em domicílios distintos. O agravante sustenta que a dependência do cônjuge é presumida por força de norma previdenciária municipal e que inexistem provas robustas de separação formal ou perda da condição de dependente. Requer a concessão da tutela de urgência para implantação da pensão por morte. O Município, embora intimado, não apresentou contrarrazões,
enquanto o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Feliz Natal requereu o não provimento do agravo.
O Ministério Público deixou de se manifestar por ausência de interesse público relevante.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a presunção legal de dependência do cônjuge, prevista em legislação municipal, pode ser afastada com base unicamente em comprovantes de residência em endereços distintos; e (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que determine a imediata implantação do benefício de pensão por morte em favor do agravante.

III. Razões de decidir

3.

A Lei Complementar Municipal nº 061/2020 prevê expressamente, em seu art. 7º, I, que o cônjuge é dependente do segurado para fins de pensão por morte, e, no art. 8º, estabelece presunção legal de dependência econômica, de forma absoluta, não exigindo demonstração adicional por parte do requerente.

4.

O art. 9º da mesma lei dispõe de modo taxativo as hipóteses que ensejam a perda da qualidade de dependente, entre as quais estão: separação judicial, divórcio sem alimentos, anulação do casamento, óbito ou sentença judicial transitada em julgado. Ausente qualquer dessas hipóteses, mantém-se hígida a presunção legal de dependência do cônjuge.

5.

A certidão de casamento apresentada comprova a existência do vínculo matrimonial e não contém averbações de separação ou divórcio. Nos termos do art. 405 do CPC e do art. 1.543 do CC, a certidão constitui documento público com força probatória plena e apto a comprovar a subsistência do casamento até prova em contrário, a qual deve ser robusta e inequívoca.

6.

A existência de comprovantes de residência em domicílios distintos não é suficiente, por si só, para afastar a presunção legal de dependência. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a coabitação não é requisito para a caracterização da condição de dependente previdenciário, sendo múltiplas as razões legítimas para residências separadas sem que haja dissolução do vínculo conjugal.

7.

A interpretação restritiva da autarquia previdenciária municipal, ao presumir separação de fato com base exclusiva em endereços diversos, não encontra respaldo na legislação local e viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção social e do caráter alimentar dos benefícios previdenciários.

8.

A inversão do ônus probatório promovida pela administração, ao exigir do cônjuge legalmente presumido a demonstração de que não houve separação de fato, subverte a lógica jurídica e processual, impondo indevidamente ao segurado o encargo de provar fato negativo.

9.

Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano —, mostra-se cabível a concessão da tutela de urgência, notadamente diante da hipossuficiência do agravante, pessoa idosa que sobrevive com benefício assistencial de valor insuficiente, e diante da natureza alimentar da prestação pretendida.

10.

A medida de antecipação da tutela possui natureza reversível, na forma admitida pela jurisprudência do STJ, sendo possível o ressarcimento futuro dos valores eventualmente pagos, caso haja improcedência da ação de origem.

IV. dispositivo e tese

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção legal de dependência econômica do cônjuge, prevista na legislação previdenciária municipal, somente pode ser afastada mediante prova formal e inequívoca de separação ou perda da condição de dependente nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 061/2020.

2.

A mera divergência de endereços entre o segurado falecido e o cônjuge sobrevivente não configura, por si só, separação de fato, nem tem o condão de afastar a presunção legal de dependência.

3.

A tutela de urgência é cabível quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente diante da natureza alimentar da pensão por morte e da hipossuficiência do requerente, sendo medida dotada de reversibilidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Municipal nº 061/2020, arts. 7º, I; 8º; 9º; CPC, arts. 300 e 405; CC, art. 1.543.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AC 5016661-24.2022.4.04.9999, Rel. Des. Paulo Afonso Brum Vaz, 9ª Turma, j. 16.05.2023; STJ, REsp 1.939.455/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.04.2023, DJe 09.06.2023; STJ, REsp 1.555.853/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 10.11.2015, DJe 16.11.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela da pretensão recursal, interposto por José Barroso da Silva, contra a decisão, proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos da ação de concessão de pensão por morte de origem, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que objetivava a percepção de pensão por morte em decorrência do falecimento de sua esposa, Maria Madalena de Oliveira Silva, servidora pública municipal.

O agravante noticia, em síntese, que teve negado o seu pedido administrativo de deferimento da pensão por morte, cuja decisão baseou-se na suposta separação de fato do casal em razão de comprovantes de residência distintos entre o agravante e a segurada.

Diz que a decisão agravada, que indeferiu a tutela sob o argumento de que não está configurada a probabilidade do direito, uma vez que pairariam dúvidas sobre a qualidade de dependente do agravante, em virtude de suposta separação de fato, indicada por comprovantes de residência em domicílios diversos, não merece subsistir, já que inexiste qualquer documento formal que ateste separação de fato, e que a presunção legal de dependência do cônjuge, prevista na legislação previdenciária aplicável, milita em seu favor, não podendo ser ilidida por ilações ou presunções administrativas destituídas de robustez.

Requer, ao final, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a tutela de urgência ao agravante e, de resultado, determinada a implantação do benefício previdenciário em seu favor.

O Município agravado, embora intimado, não apresentou contrarrazões, enquanto o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Feliz Natal requereu o não provimento do agravo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia ora submetida à apreciação judicial tem sua origem na negativa administrativa do benefício previdenciário de pensão por morte requerido por José Barroso da Silva, viúvo da servidora pública municipal Maria Madalena de Oliveira Silva, falecida em 12 de julho de 2024. O requerente, que alega ser cônjuge sobrevivente e dependente econômico da segurada, formalizou o pedido junto ao Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Feliz Natal/MT, dentro do prazo legal previsto, o qual, contudo, foi indeferido pela autarquia sob a justificativa de que não haveria prova suficiente de coabitação entre o casal à época do óbito.

Inconformado com o indeferimento, o autor propôs, em novembro de 2024, ação de concessão de pensão por morte cumulada com pedido de tutela de urgência, a sustentar que manteve vínculo conjugal ininterrupto com a falecida por mais de quatro décadas, a conviver no mesmo domicílio e a contribuir conjuntamente para a manutenção do lar. Argumentou, ainda, que a legislação municipal aplicável presume a dependência econômica do cônjuge e que a exigência de coabitação não encontra respaldo normativo. Como elementos comprobatórios, juntou certidão de casamento, certidão de óbito, comprovante de endereço, declaração da funerária (PAX) e prova de sua condição econômica precária, por ser beneficiário do BPC-LOAS.

O juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, entretanto, indeferiu o pedido liminar, a fundamentar que a análise do direito alegado demandaria dilação probatória, em virtude da necessidade de apuração de circunstâncias fáticas subjacentes, especialmente quanto à efetiva dependência econômica e à manutenção do vínculo conjugal.

Diante do indeferimento da tutela de urgência, o autor interpôs agravo de instrumento perante este Tribunal, a insistir na reforma da decisão de primeiro grau e na concessão da medida liminar, ao argumento de que o direito encontra respaldo na legislação vigente, que presume a dependência do cônjuge, e que o indeferimento do benefício o submete a situação de grave vulnerabilidade social, a afetar seu direito à dignidade e ao mínimo existencial.

O recurso merece ser provido.

A legislação municipal aplicável — Lei Complementar nº 061/2020, que disciplina o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Feliz Natal/MT — é absolutamente clara quanto aos critérios para definição e perda da qualidade de dependente.

O artigo 7º, inciso I, dispõe de forma expressa que são considerados dependentes do segurado, para os efeitos da pensão por morte, o cônjuge, a companheira ou o companheiro, bem como os filhos não emancipados ou inválidos. Por seu turno, o artigo 8º da mesma lei estabelece, de maneira categórica, que “
a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I do artigo anterior é presumida
”. Ou seja, a dependência do cônjuge é presumida, de pleno direito, não exigindo qualquer comprovação adicional por parte do requerente.

O ponto crucial da presente controvérsia encontra-se no que dispõe o artigo 9º, que define, de forma taxativa, as hipóteses de perda da qualidade de dependente, nos seguintes termos: “
Art. 9º A perda da qualidade de dependente ocorrerá: I - para os cônjuges, pela separação judicial ou divórcio sem direito à percepção de alimentos, pela anulação do casamento, pelo óbito ou por sentença judicial transitada em julgado
”.

Portanto, à luz da própria norma que rege a matéria, constata-se que a perda da qualidade de dependente do cônjuge somente se opera mediante evento formal, juridicamente relevante e documentado, consistente em: Separação judicial; Divórcio sem direito à percepção de alimentos; Anulação do casamento; Sentença judicial transitada em julgado; Ou, evidentemente, o próprio óbito do dependente.

No presente caso, absolutamente nenhuma dessas hipóteses restou demonstrada. Ao revés, os autos evidenciam que o agravante e a segurada eram casados civilmente, conforme certidão de casamento acostada, e que não há averbação de divórcio, separação judicial ou qualquer outro ato jurídico que denote dissolução formal da sociedade conjugal.

Assim, a certidão de casamento constitui documento público dotado de fé pública, nos termos do artigo 405 do Código de Processo Civil, de modo que, como está no artigo 1.543 do Código Civil, “
o casamento celebrado no Brasil prova-se pela certidão do registro
”. Estabelecido o casamento civil, presume-se sua manutenção até formal dissolução, logo, sua eficácia probatória plena somente pode ser afastada por prova em contrário robusta e inequívoca, o que não se verifica no caso em análise.

De se destacar, por outro lado, que a mera diferença de domicílios não implica, necessariamente, em separação conjugal. Múltiplas circunstâncias podem justificar domicílios diversos sem ruptura do vínculo afetivo e da sociedade conjugal, tais como necessidades laborais, cuidado de familiares, questões de saúde, entre outras.

A propósito, veja-se a orientação da jurisprudência sobre essa questão:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE CÔNJUGE. SEPARAÇÃO DE FATO DO CASAL NÃO COMPROVADA. COABITAÇÃO. DESNECESSIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva a pensão. 2.
Na hipótese, a condição de dependente da autora, como cônjuge do instituidor, restou comprovada, uma vez que a circunstância de não residirem sob o mesmo teto, por si só, não tem o condão de desconstituir o vínculo conjugal ou afastar a convivência marital e o intuitu familiae da relação
. Precedentes da Corte. 3. Preenchidos os requisitos legais, faz jus a parte autora ao benefício de pensão por morte do cônjuge, a contar da DER. 4. A correção monetária incidirá a contar do vencimento de cada prestação e será calculada pelos índices oficiais e aceitos na jurisprudência, quais sejam: INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art . 41-A na Lei 8.213/91, conforme deliberação do STJ no julgamento do Tema 905 (REsp mº 1.495.146 - MG, Rel . Min. Mauro Campbell Marques, D DE 02-03-2018), o qual resta inalterada após a conclusão do julgamento de todos os EDs opostos ao RE 870947 pelo Plenário do STF em 03-102019 (Tema 810 da repercussão geral), pois foi rejeitada a modulação dos efeitos da decisão de mérito. 5. A partir de dezembro de 2021, a variação da SELIC passa a ser adotada no cálculo da atualização monetária e dos juros de mora, nos termos do art . 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

(TRF-4 - AC: 50166612420224049999 RS, Relator: Paulo Afonso Brum Vaz, Data de Julgamento: 16/05/2023, 9ª Turma).

Desse modo, o fato de existir comprovante de residência do agravante em município diverso não possui a mínima força jurídica para afastar a existência do vínculo conjugal e a presunção de dependência.

Trata-se, em verdade, de argumento absolutamente frágil, carente de substrato jurídico e probatório, incapaz de sustentar o indeferimento do benefício previdenciário, especialmente porque a presunção legal de dependência econômica do cônjuge (art. 8º) somente cede espaço diante da ocorrência de alguma das hipóteses expressamente previstas no artigo 9º da sobredita legislação municipal, o que não se verifica.

Nesse contexto, sob o prisma estritamente jurídico e legal, impõe-se reconhecer, com toda clareza e segurança, que o agravante mantém intacta sua condição de dependente previdenciário, fazendo jus, portanto, à pensão por morte desde o falecimento de sua esposa, notadamente no caso, em que o agravante é pessoa idosa, hipossuficiente, sobrevivendo atualmente com os proventos do benefício assistencial BPC-LOAS, valor insuficiente para suprir suas necessidades básicas.

Ressalto que a interpretação dada pela autarquia previdenciária — que busca presumir separação de fato com base apenas em comprovantes de endereço — não encontra respaldo na legislação municipal, tampouco se alinha à hermenêutica previdenciária, que, por sua natureza, deve prestigiar a proteção social, a dignidade da pessoa humana e o caráter alimentar das prestações.

Mencionado entendimento administrativo, além de contrariar frontalmente o texto expresso da lei local, subverte a lógica processual, impondo ao dependente legalmente presumido o ônus de provar fato negativo — ou seja, de que não estava separado de fato — quando, na verdade, o encargo probatório pertence, indiscutivelmente, à autarquia que alega a cessação do vínculo. Portanto, considerando os fatos constantes dos autos e a legislação vigente, a presunção de dependência do agravante se mantém íntegra, firme e válida.

Por fim, a medida mostra-se perfeitamente reversível, pois, na remota hipótese de improcedência da demanda, a Administração poderá exigir a devolução dos valores percebidos a título provisório, conforme autorizado pela jurisprudência, como cito:

[...]
4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que "os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, ante a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa" (REsp 1555853/RS, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015). 5- É possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando o ressarcimento de valores despendidos a título de tutela provisória, posteriormente revogada, sendo desnecessário, portanto, o ajuizamento de ação autônoma para pleitear a devolução do numerário.
[...]

(STJ – REsp n. 1.939.455/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 9/6/2023)

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, deferir a antecipação da tutela pretendida e, de resultado, determinar ao Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Feliz Natal/MT que implante, no prazo de 05 (cinco) dias, o benefício de pensão por morte em favor de José Barroso da Silva, em razão do falecimento da segurada Maria Madalena de Oliveira Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025